Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DO TETO APLICÁVEL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 DO STF. MANUTENÇÃO DO LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu a expedição de RPV no limite de 40 salários mínimos e facultou a expedição no limite de 20 salários mínimos mediante renúncia ao excedente, nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, em razão de a habilitação individual do crédito ter ocorrido após alteração legislativa que reduziu o teto das requisições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o exequente possui situação jurídica constituída em momento anterior à alteração legislativa distrital, apta a autorizar a aplicação do teto de 40 salários mínimos para RPV, nos termos do Tema 792 do STF, ou se deve prevalecer o limite vigente à época de sua habilitação individual no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição da situação jurídica individual do credor ocorre com a sua efetiva habilitação e individualização do crédito no cumprimento de sentença, e não com o trânsito em julgado da ação coletiva quando ainda indeterminados os beneficiários.
4. O Tema 792 do STF não se aplica quando inexistente situação jurídica individualizada antes da alteração normativa.
5. A Lei Distrital n. 6.618/2020, reconhecida como constitucional pelo STF, possui aplicação imediata por ser mais benéfica, fixando o teto atual de 20 salários mínimos para RPV.
6. Não há violação à coisa julgada ou à segurança jurídica, pois a execução individual não consolida direito em patamar anterior quando inexistente individualização prévia do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O Tema 792 do STF não se aplica quando o credor não possuía situação jurídica constituída antes da alteração legislativa.
2. A Lei Distrital n. 6.618/2020 aplica-se imediatamente para fixar o teto de RPV em 20 salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 505, 507 e 508; Lei Distrital n. 3.178/2003; Lei Distrital n. 3.624/2005; Lei Distrital n. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 792 da Repercussão Geral; STF, RE no 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 01.07.2024; TJDFT, Acórdão no 2040469, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 15.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2040362, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 10.09.2025.